Tribunal: TJSP
Processo: 1018868-62.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – NULIDADE DA CDA – Pretensão da embargante voltada à desconstituição do título executivo fiscal, em razão de eventual nulidade da CDA representativa do débito – descabimento - higidez do título executivo – cumprimento dos requisitos formais e materiais de validade – certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3o,

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – NULIDADE DA CDA – Pretensão da embargante voltada à desconstituição do título executivo fiscal, em razão de eventual nulidade da CDA representativa do débito – descabimento - higidez do título executivo – cumprimento dos requisitos formais e materiais de validade – certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3o, da LEF e art. 204, do CTN) – ENCARGOS MORATÓRIOS – constitucionalidade da multa moratória à base de 20% sobre o valor do débito – inteligência do art. 1o, X, da Lei no 9.399/96 que conferiu nova redação ao art. 87, da Lei 6.374/89 cc. art. 150, IV, da CF/88 - aplicação da taxa SELIC como forma de compensação da mora – possibilidade, desde que não cumulada com outra forma de correção monetária, sob pena de bis in idem - Enunciado no 27, da Súmula do Órgão Especial do TJSP – EXCESSO DE PENHORA – inocorrência – possibilidade de devolução de eventual excedente à executada depois de satisfeito o crédito fazendário - sentença de parcial procedência dos embargos mantida. Recurso da embargante desprovido.